Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0726527-35.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO EMBARGADO: THARMES CHIODARELLI CAMBAUVA DOS SANTOS DESPACHO ID 14163182. Ao embargante para, querendo, apresentar defesa quanto ao pedido de litigância de má-fé apresentado pelo embargado. Intime-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator